Tribunal: TJBA
Processo: 8026285-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026285-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: REGINA SENHORINHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE EM PERCENTUAL EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação revisional cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais, declarou abusivo reajuste de 136,55% aplicado em plano de saúde coletivo, substituindo-o pelo índice médio de reajuste dos planos coletivos divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (14,38%), condenando as rés à restituição em dobro dos valores cobrados a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo, no percentual de 136,55%, é abusivo diante da ausência de comprovação técnica da base atuarial que justificaria o aumento; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor; e (iii) saber se a cobrança indevida decorrente do reajuste abusivo gera direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A liberdade de estipulação de reajustes em planos de saúde coletivos não afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada a aplicação de percentuais desarrazoados ou unilateralmente fixados sem demonstração técnica idônea da necessidade do aumento.

No caso concreto, a operadora não comprovou adequadamente os dados contábeis e atuariais que sustentariam a sinistralidade alegada, uma vez que os elementos utilizados para o cálculo do reajuste não puderam ser auditados ou verificados pelo perito judicial, o que inviabiliza a aferição da correção do percentual aplicado.

Reconhecida a abusividade do reajuste, mostra-se razoável a utilização de parâmetro equitativo para recomposição do equilíbrio contratual, adotando-se a média dos reajustes aplicados aos planos coletivos no período correspondente.

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativa de cobertura, restrição de crédito ou efetivo abalo aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, constituindo mero dissabor de natureza patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. O reajuste aplicado a plano de saúde coletivo é abusivo quando a operadora não comprova, de forma técnica e auditável, a base atuarial que justificaria o aumento do valor da mensalidade. 2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em relação de consumo independe da demonstração de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. A mera cobrança indevida, desacompanhada de repercussão relevante na esfera dos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, p.u., 47 e 51, IV e X; CPC, art. 373, II; CC, art. 12; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.282.766/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8026285-70.2023.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelada REGINA SENHORINHA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA